Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-33.2018.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702327-33.2018.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO DA SILVA APELADO: TATIANA MIRANDA DO NASCIMENTO RIBEIRO D E S P A C H O A decisão de ID 23629015 negou o benefício de gratuidade de justiça à apelante e a intimou a efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. A decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 04.03.2021. Contra a decisão de ID 23629015, a apelante interpõe recurso de “Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo Ativo” (ID 24449100), em 26.03.2021. Afirma a desnecessidade de juntar peças obrigatórias para a instrução do agravo de instrumento por se tratar de processo exclusivamente eletrônico, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das despesas processuais. Requer a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. Considerando tratar-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática proferida pelo relator, intimem-se as partes para, no prazo de cinco (5) dias, se manifestarem sobre o pressuposto de admissibilidade recursal referente ao cabimento do presente agravo de instrumento e a possibilidade de se aplicar ao caso o princípio da fungibilidade recursal. No mesmo prazo, manifestem-se a respeito da deserção do recurso de apelação (ID 21464448), em razão da ausência de preparo. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de abril de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator